Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-02.2022.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001263-02.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERECIO CORREA PAIVA - CPF: 035.282.021-73 (RECORRENTE), WALYSON DA CRUZ PAZZETTO - CPF: 062.359.281-90 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIO NUNES DA PAIXAO - CPF: 021.016.132-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON VITOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 029.689.121-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.238.001-28 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA –

DECISÃO SINGULAR COMBATIDA QUE APRESENTOU FUNDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PLEITO GENÉRICO E DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PERMANÊNCIA DA MEDIDA CONSTRITIVA – PRONÚNCIA ANULADA POR ESTE JUÍZO
AD QUEM
– NOVA DECISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE REAPRECIARÁ A CUSTÓDIA PREVENTIVA –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

É cabível o recurso de embargos de declaração quando apontada omissão referente a ausência de apreciação de um dos pedidos formulados na apelação criminal interposta; todavia, inviável o acolhimento da pretensão de revogação da prisão preventiva do embargante, haja vista que foram apontados os fundamentos para a manutenção da medida constritiva na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao revés, a defesa técnica nem sequer apresentou qualquer argumento da sua insurgência nas razões de apelação; além disso, a sentença de pronúncia foi anulada por este Juízo
ad quem
, de modo que uma nova decisão será proferida, oportunidade em que será reanalisada a custódia cautelar pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: WALYSON DA CRUZ PAZZETTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO

em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.o
1001263-02.2022.8.11.0033
, no qual,
por unanimidade
,

deu provimento
ao apelo do ora embargante, a fim de anular a sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

Nas razões recursais disponíveis no ID 201105684, o

embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acordão impugnado, porquanto não restou apreciado o pedido de reanálise da necessidade da prisão preventiva. Com arrimo nesses argumentos, a i. defesa técnica requer o saneamento do vício alegado, visando a revogação da custódia cautelar do embargante.

Em contrarrazões vistas no ID 202610163, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
acolhimento
dos aclaratórios
,

para suprir a omissão apontada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão na decisão reclamada, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa do réu
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO.

Como é cediço,
o recurso de
embargos de declaração

p
ossui
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – negritei.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, a i. defesa do ora embargante argumenta em suas razões recursais que a decisão colegiada incorreu em
omissão
ao analisar o recurso de apelação defensivo, uma vez que formulou pedido de reanálise da prisão preventiva
“em caso de provimento ou desprovimento do presente recurso”
(ID 177810154), e tal pleito não foi apreciado.

De fato, foi formulado, genericamente, pleito referente à custódia cautelar do embargante, e, tendo em vista que esta e. Terceira Câmara Criminal acolheu o pedido preliminar de nulidade da sentença, por excesso de linguagem, julgou prejudicado os demais pedidos subsidiários, deixando de falar a respeito da prisão.

Embora esta Corte revisora não tenha apreciado o pedido referente à prisão preventiva do réu
WALYSON
, verifica-se que a i. defesa técnica formulou
pedido genérico
ao fim da apelação criminal interposta, sem que apresentasse qualquer argumento a respeito da sua irresignação contra a decisão que pronunciou o embargante e manteve a sua custódia cautelar, em clara violação ao princípio da dialeticidade.

Da análise da sentença de pronúncia, então proferida pelo d. Juízo
a quo
, é possível observar que o magistrado singular apresentou os fundamentos concretos que o fez entender pela
manutenção da prisão preventiva
, notadamente por subsistirem os requisitos legais que deram ensejo a medida constritiva (ID 177807287).

Logo, não se constata flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo d. juiz de primeiro grau, o qual, motivadamente, manteve a custódia cautelar do embargante; por outro lado, a i. defesa técnica não trouxe nas razões de apelação qualquer fundamento para embasar a sua insurgência, de modo que não há como acolher a pretensão liberatória neste d. Juízo
ad quem
.

Ademais, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça no HC 589.544/SC,
"A
obrigação de revisar
, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta
apenas

ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva.
Com efeito, a Lei nova atribui ao
"
órgão emissor da decisão
"
– em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de reavaliá-la."

Impende ressaltar, outrossim, que a decisão combatida no recurso primeiro foi anulada por este e. Tribunal de Justiça, portanto, será proferida
nova decisão pelo d. Juízo de origem
, oportunidade em que deverá
reapreciar a custódia preventiva
do embargante, sendo que poderá ou não conceder a almejada liberdade provisória.

Nesse contexto, não obstante o conhecimento do presente recurso,
no mérito, é de se
rejeitar
os embargos de declaração
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024